Tribunal: STF
Processo: RHC 249830
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA: DESCABIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por F L N contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.10.2024, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 954.609/AM.



O caso



    2. Consta do processo que, em 18.9.2023, o juízo da Segunda Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da comarca de Manaus/AM condenou o recorrente à pena de dezesseis anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 217-A, c/c o inc. II do 
art. 226 (estupro de vulnerável), ambos do Código Penal (e-doc. 4).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0624435-37.2019.8.04.0001/AM, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve os termos da sentença, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. TESES DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O recurso de apelo criminal é caso típico de recurso ordinário por proeminência, tutelado por todos os arcabouços jurídicos modernos, marcado pela possibilidade de ampla devolução de cognição ao Juízo ad quem, sendo, também, reconhecido como garantia processual de instrumentalização do princípio implícito constitucional do duplo grau de jurisdição. 



    2. Na vertente hipótese, referido recurso foi interposto voluntariamente e fulcrado no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, visando combater o édito condenatório que, apreciando o mérito, condenou o recorrente pela prática do delito de estupro de vulnerável, expresso no art. 217-A, c/c art. 226, II, todos do Código Penal. 



    3. O compulsar dos autos revela que a materialidade e a autoria delitivas se encontram comprovadas nos elementos de prova erigidos nos autos, colhidos sob os corolários do contraditório e da ampla defesa, tudo sob o manto do devido processo legal. 



    4. Importante pontuar, de início, que se demonstra desarrazoada a comparação do fato analisado à incidência da Síndrome da Mulher de Potifar sob o pretexto de querer atribuir a mãe da vítima as assertivas lançadas pela criança na via extrajudicial e judicial. Note-se que deve prevalecer em um ordenamento jurídico com fundamento na Dignidade da Pessoa Humana, um comportamento processual baseado no respeito recíproco, desapegado de qualquer vertente relacionada a uma lógica patriarcal ou de superioridade masculina. Tal diretriz restou assentada no imprescindível voto da Ministra Rosa Weber no julgamento da ADPF 779, que analisou, na ocasião, a tese da legítima defesa da honra: ‘Para Rosa Weber, as instituições jurídicas brasileiras evoluíram em compasso com a história do mundo, rompendo com os valores arcaicos das sociedades patriarcais do passado. A seu ver, numa sociedade democrática, livre, justa e solidária, fundada no primado da dignidade humana, ‘não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso em defesa da ideologia patriarcal fundada no pressuposto da superioridade masculina pela qual se legitima a eliminação da vida de mulheres’. 



    5. No caso dos autos, o relato da vítima em juízo é revelador do sofrimento psicológico vivido ao constatar que as atitudes daquele que chamava de ‘papai’ não eram escorreitas. Note-se que à época dos fatos, ela tinha apenas 05 (cinco) anos de idade e quando ouvida em juízo, com 12 (doze) anos, foi capaz de narrar os fatos vivenciados, sem demonstração de influência externa quanto ao ambiente vivido. 



    6. Da narrativa da vítima em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, infere-se que o relato é totalmente compatível com o Parecer Técnico de fl. 14, resultado de sua oitiva na esfera extrajudicial, mais próxima aos fatos narrados, sendo irrelevante alguns detalhes decorrentes do lapso de tempo decorrido, especialmente considerando a idade da vítima e a natural defesa do cérebro em apagar acontecimentos tão dolorosos de tal natureza, o que foi pontualmente analisado pelo magistrado de primeiro grau. Nessa perspectiva, importa ressaltar, a despeito da alegada falsa memória da vítima ressaltada pela defesa, que o assunto se mostra complexo e relevante, sobretudo nos delitos de estupro de vulneráveis. No Brasil, a Lei nº 13.431/2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, instrumento relevante na previsão de procedimentos aptos a reduzir a formação de falsas memórias e dar mais certeza à prova oral colhida. Ora, no caso concreto, a oitiva da criança em juízo, em local apropriado, acolhedor e com profissional capacitado, observou a legislação correspondente e demonstra ausência de tendência infantil apta a corresponder à expectativa de um adulto, no caso sua mãe. Pelo contrário, sua oitiva em juízo revela uma recordação sofrida de evento vivenciado que à época entendia como ‘normal’, diante da relação de afeto que tinha com seu então padrasto. In casu, a sentença condenatória está consubstanciada, não só no depoimento da vítima (posteriormente por ela retratado) e sim pelos demais elementos de prova, tanto no Laudo elaborado pela equipe técnica como pela oitiva da sua mãe em juízo. 



    7. No mais, se mostra totalmente inconsistente a alegação da defesa de que a mãe da vítima ter afirmado ‘que ele nunca tocou nela’ afastaria a configuração da conduta delitiva, pois, como sabido, o referido crime independe da ligeireza ou da superficialidade da conduta, bastando o propósito de satisfação de sua lascívia com o toque da criança em seu órgão genital, consoante relatado em juízo. Do mesmo modo, revela-se inapropriado o argumento defensivo de que o fato da mãe ter afirmado em juízo de que a criança não tem problema algum, ser uma ótima filha e ser sempre destaque na escola com boas notas excluiria a responsabilidade penal do agente, sobretudo quando a referida fala foi aliada num contexto de informação de que a vítima se sujeitou a tratamento psicológico sugerido pela equipe profissional, quando constatado os abusos sofridos e ainda mais decorridos 07 (sete) anos desde a sua primeira oitiva e constatação da necessidade de cuidados com profissionais (fls. 14/15). O delito, portanto, ocorreu. É fato incontroverso. As provas colhidas na fase policial se confirmaram em juízo. 



    8. Assente o entendimento jurisprudencial em crimes contra a dignidade sexual que a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Diante desse cenário fático-processual, o pleito absolutório não deve ser acolhido. 



    9. Quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, infere-se da dosimetria que restou considerado o cometimento de apenas 01 (um) delito, não havendo aumento decorrente de nenhuma previsão constante nos artigos 69 e seguintes do Código Penal. 



    10. No que concerne à insurgência quanto à perda do cargo, da análise do referido capítulo sentencial, resta que devidamente fundamentado na previsão do art. 92 do Código Penal em respectiva, coerente e escorreita fundamentação, sobretudo a considerar que o recorrente, como Policial Militar, responsável pela proteção da sociedade, ao ser condenado por delito hediondo cometido contra criança que convivia e mantinha relações de afeto demonstra conduta incompatível com o exercício do munus público. 



    11. Apelo criminal conhecido e não provido” (fls. 1-3, e-doc. 8).



    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 954.609/AM no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.10.2024, o Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, indeferiu liminarmente a impetração, ao concluir que “foi impetrado o HC n. 911.709/AM, também em benefício do ora paciente, no qual se aponta como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido e fundamentado na mesma causa de pedir, tratando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração” (fls. 1-2, 
e-doc. 12).



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a decisão “deve ser revista, pois não observou o princípio da ampla defesa e do contraditório, conforme disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Este dispositivo constitucional assegura acusados em geral o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (fl. 6, e-doc. 20).



    Afirma que, “ao indeferir liminarmente o habeas corpus, o tribunal impediu que o paciente exercesse seu direito de contestar as acusações e apresentar argumentos que poderiam demonstrar a inexistência do crime imputado” (fl. 7, e-doc. 20).



    Ressalta que “a decisão baseou-se em evidências frágeis e inconsistentes que foram, lamentavelmente, aceitas pelo juízo, resultando em uma condenação injusta, visto que não atentou à data do fato narrado na denúncia, 
o dia 14/05/2017, às fls. 26-28, assim como o boletim de ocorrência 
nº 18.E.0165.0001118, relatando que o fato criminoso ocorreu na data do dia 14/05/2017 às 20:00hs, enquanto o paciente estava, na verdade, na companhia da vítima e de sua mãe, celebrando o Dia das Mães em um local completamente diverso daquele indicado pela acusação, das 12:00hs às 22:00hs, conforme comprovado por fotos e depoimentos” (fls. 8-9, e-doc. 20).



    Sustenta que “a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus com base no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não considerou a ausência de justa causa, uma vez que o paciente é acusado de um crime que não cometeu” (fl. 9, e-doc. 20)



    Argumenta que “a condenação configura uma inadequada valoração das provas pelo juízo de primeiro grau. O artigo 155 do Código de Processo Penal é claro ao estabelecer que ‘o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas’. Desta forma, compromete a justiça do julgamento, sendo imprescindível a reanálise das evidências para garantir um julgamento justo e imparcial” (fl. 10, e-doc. 20).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de conceder a ordem de Habeas Corpus e imediato trancamento do processo criminal nº 0624435-37.2019.8.04.0001 em face de Fabrison Lima do Nascimento, necessária para restabelecer a justiça e evitar danos irreparáveis ao paciente, que se encontra injustamente condenado por um fato que não ocorreu; 



    2. Seja confirmada a liminar em acórdão; 



    3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo; 



    4. A total procedência do recurso para se obter nova decisão, para fins de concessão da ordem de Habeas Corpus para cessar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.



    Nestes termos, pede deferimento” (fl. 12, e-doc. 20).



    6. O Ministério Público do Amazonas apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 32).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Mesmo que pudesse – o que não se dá no caso – é de se anotar que, na decisão monocrática, o Relator no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do habeas corpus, por tratar-se de reiteração de pedido antes apreciado:



    “De plano, verifico que foi impetrado o HC n. 911.709/AM, também em benefício do ora paciente, no qual se aponta como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido e fundamentado na mesma causa de pedir, tratando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração. 



    Consta também no habeas corpus anteriormente impetrado (fls. 109/111) substabelecimento de poderes para a advogada Fabiana Aparecida Pincegher Simões, responsável pela impetração do presente writ (...)



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do STJ” (fls. 1-2, e-doc. 12).



    10. A decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento deste Supremo Tribunal quanto a ser incabível a reiteração, em habeas corpus, de pedidos analisados e denegados anteriormente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE TIJOLOS DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.172-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.02.2023).



    11. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 911.709/AM, impetrado em favor do paciente, está pendente de julgamento. 



    12. Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência das provas que fundamentaram a condenação do recorrente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme “no sentido de ser inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; 
e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 118.912-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.2.2014).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora